Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722579-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALICE NUNES DOURADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL Em petição de ID 18224216, a impetrante informa novamente o descumprimento da decisão que deferiu liminar em mandado de segurança por ela impetrado com o objetivo de determinar a sua imediata reintegração no cargo de Professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF (ID 17700512). Alega que a demora em cumprir a medida liminar concedida causa diversos prejuízos a ela, pois terá seus vencimentos prejudicados pela inércia da Administração Pública. Informa que diligenciou junto à Secretaria de Educação, tendo obtido a informação de que o cumprimento da medida liminar somente ocorrerá após a PGDF protocolar junto ao sistema SEI o pedido para cumprimento da medida. Assim, requer que o GDF, por meio de sua PGDF, comprove o cumprimento da determinação judicial, juntando aos presentes autos protocolo de encaminhamento do mandado de deferimento da liminar junto ao Processo Administrativo n.o 002000037721/2019-19, o que possibilitará a reintegração imediata da impetrante ao seu cargo, com os efeitos aplicados retroativamente a data da prolatada decisão, em 13/07/2020. É o breve relato. Decido. Com razão a impetrante. A impetrante já havia comunicado o descumprimento da decisão judicial (ID 17882170), ocasião em que determinei a intimação da autoridade coatora para que cumprisse a liminar deferida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (ID 18057700). Em manifestação de ID 18093837, o Distrito Federal suscita preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade do Governador do Distrito Federal e, no mérito, pugna pela denegação da segurança, ante a ausência de violação a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo que tenha que ser corrigido na via mandamental. Não houve comprovação do cumprimento da decisão judicial. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o protocolo, junto ao PA SEI no 002000037721/2019-19, da determinação judicial de reintegração da impetrante no cargo por ela ocupado, sob pena de majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais). Intime-se a impetrante para se manifestar sobre a petição e documentos do Distrito Federal (ID 18093836). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator